Tribunal: TJDFT
Processo: 0725848-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL -GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0725848-39.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EDELSA JOSE TOLEDO BARBALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por EDELSA JOSÉ TOLEDO BARBALHO em face do acordão de ID 68175379 que negou provimento ao agravo interno em desfavor da manutenção da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão do juízo a quo que determinou aos ocupantes do imóvel "SMLN MI Trecho 10, Chácara 250/251, Condomínio Vale dos Ipês" para o desocuparem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desocupação coercitiva, além de aplicação de multa, para a efetivação da medida judicial. É o relato do necessário. DECIDO. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência se encontra subscrita por advogado que dispõe de poderes para desistir (ID 60711977). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Retire-se da pauta. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 24 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator